Tribunal: STF
Processo: ARE 1598075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL, RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL EM RAZÃO DO REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL FUNDAMENTADA EM FORÇA MAIOR. PANDEMIA DO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. SALÁRIO-BASE ADIMPLIDO EM RESPEITO AO PISO NACIONALMENTE ESTABELECIDO. VALOR PROPORCIONAL À JORNADA DE 30 HORAS. RECURSO DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA DO ART. 11, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 464/2013. ENCARGOS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CC. TAXA SELIC A CONTAR DE 09/12/2021 (EC 113/2021). ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos por Município de Governador Dix-Sept Rosado e por Maria Dalva de Souza contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mossoró/RN que julgou parcialmente procedente ação de restabelecimento de contrato temporário e cobrança de verbas trabalhistas.
2. A autora pleiteou o restabelecimento do contrato temporário firmado mediante aprovação em processo seletivo (Edital nº 01/2017), o pagamento de salários e diferenças remuneratórias com base no piso nacional do magistério e reflexos em demais verbas.
3. A sentença condenou o Município ao pagamento de metade das parcelas salariais (salário-base, gratificação de 40%, férias e 13º) referentes ao período de 1º/5/2020 a 31/12/2020, afastando o restabelecimento do vínculo e o pagamento complementar ao piso.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão de contrato temporário de professor, motivada por força maior decorrente da pandemia de COVID-19, autoriza o restabelecimento do vínculo e o pagamento integral das verbas pleiteadas; e (ii) saber se o piso nacional do magistério deve ser pago integralmente, independentemente da jornada de trabalho, ou proporcionalmente à carga horária contratada.
5. A rescisão contratual foi motivada por fato superveniente e de força maior, devidamente amparada em decretos e medidas sanitárias, inviabilizando o restabelecimento do contrato temporário.
6. O salário-base pago observou o piso nacional do magistério proporcional à jornada de 30 horas semanais, inexistindo direito à complementação para o valor de 40 horas.
7. A indenização é devida na forma do art. 11, § 2º, da Lei Municipal nº 464/2013, correspondente a metade das parcelas devidas no período reconhecido.
8. Encargos moratórios incidem a partir do inadimplemento (CC, art. 397), com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), matéria de ordem pública, passível de alteração de ofício.
9. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 167; e 169, § 1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente